Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-52.2019.8.11.0106
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000256-52.2019.8.11.0106
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MELQUIADES MENDES DE SOUZA - CPF: 727.823.586-34 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (RECORRIDO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – DESCONTOS INDEVIDOS – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PESSOA IDOSA – PARCOS RECURSOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa e os descontos são capazes de desestruturar as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente (R$ 146,16 já em dobro – indicado na inicial, pois a sentença não quantificou), mas julgou improcedente o pleito de dano moral porque entendeu que os fatos não passaram de mero dissabor em razão da falta de reclamação administrativa, conforme dispositivo que cito.

Por todo o exposto, julgo os pedidos contidos à inicial
PARCIALMENTE PROCEDENTES
, a fim de reconhecer a inexistência do débito e sua restituição em dobro, nos termos do artigo 42,
parágrafo único,
da Lei n° 8.078/1990, extinguindo o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Sem custas e honorários.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a privação do uso de determinada importância, subtraída de benefício do INSS de valor módico, recebido mensalmente para o sustento do beneficiário, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário, por ato exclusivo e não consentido da Instituição-ré, reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, não se classificando como mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente destaco que apenas a parte promovente recorreu visando à inclusão de indenização por dano moral por descontos indevidos, sem provas da contratação, em benefício de aposentadoria.

No caso, alega a parte promovente que sofreu descontos em seu benefício previdenciário referente a uma contratação de contribuição ABAMSP que desconhece e jamais solicitou/contratou, bem como que sofreu dois descontos mensais no valor de R$ 36,54 cada que totalizam R$ 73,08, que requereu seja devolvido em dobro e que seja fixado indenização por dano moral em seu favor.

Não houve comprovação de reclamação administrativa.

Pois bem.

Em se tratando de desconto de valores e dano moral decorrente dessa conduta indevida esta magistrada, de regra, tem entendido que não há dano moral se não houve certas peculiaridades do caso concreto. No entanto, em anterior precedente esta magistrada fixou entendimento de que em se tratando de pessoa idosa, aposentado e que os descontos tenham se operado sobre o benefício sem provas da contratação há dano moral a ser indenizado. Cito o referido precedente:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – VALOR ESTORNADO NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – AUSÊNCIA DE CONTRATO – VALORES ESTORNADOS NO CURSO DA LIDE – DESCONTOS CESSADOS POR LIMINAR – DESCONTO DE VALORES SOBRE APOSENTADORIA – DESCONTOS SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem provas da contratação, ensejam o reconhecimento de falha na prestação do serviço, ainda mais quando o consumidor é pessoa idosa, o benefício é no valor de um salário mínimo e os descontos são capazes de desestruturas as finanças do consumidor hipossuficiente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

(Recurso no: 1001734-13.2019.811.0004. 2a Turma Recursal Temporária. Relatora para o acórdão. Dra. Lúcia Peruffo. Julgado em 23.07.2020).

No caso, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de descontos indevidos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa e não mera cobrança, bem como que os valores somente serão ressarcidos após a sentença.

Assim, não se tratando de mera cobrança, mas sim de descontos efetivos em benefício de aposentadoria de pessoa idosa, entendo que há dano moral a ser indenizado, por se tratar de parcos recursos suficientes à subsistência.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o recurso deve ser parcialmente provido apenas no sentido de incluir indenização por dano moral.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021